Tribunal: TJBA
Processo: 8013802-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013802-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: M. S. B. e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU FAMILIAR. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia ABA intensiva, acompanhante terapêutico e exames genéticos, além de condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita. No mérito, alegou inexistência de negativa de cobertura, defendendo a suficiência da rede credenciada, a ausência de obrigatoriedade de custeio de acompanhante terapêutico e de exames genéticos, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o custeio de terapias e exames prescritos no relatório médico; (ii) saber se é obrigatória a cobertura integral do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e dos exames genéticos prescritos para criança com TEA; (iii) saber se o plano de saúde deve custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar; e (iv) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Não há julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e dos documentos médicos que a instruem, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e integral à saúde. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, impondo cobertura obrigatória de tratamento eficaz prescrito pelo médico assistente.

A limitação quantitativa de sessões de terapia multidisciplinar para pacientes com TEA é abusiva, sendo obrigatória a cobertura do tratamento pelo método ABA conforme prescrição médica, inclusive em caráter intensivo.

Os exames genéticos prescritos possuem finalidade diagnóstica diretamente relacionada ao quadro clínico da paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando houver indicação médica fundamentada.

O tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora. Somente na hipótese de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados é admissível o custeio integral em clínica não credenciada indicada pela segurada.

O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar possui natureza predominantemente educacional e psicossocial, não integrando o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, razão pela qual deve ser excluída a condenação neste ponto.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança diagnosticada com TEA configura dano moral in re ipsa, por agravar a aflição psicológica da paciente e de seus familiares.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao parâmetro adotado pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que o tratamento seja custeado preferencialmente na rede credenciada da operadora e, apenas em caso de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados, em clínica indicada pela apelada; (ii) excluir a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar; e (iii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista, inclusive pelo método ABA intensivo, quando houver indicação médica fundamentada. 2. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar possui natureza educacional, não integrando a cobertura obrigatória dos planos de saúde. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para paciente com TEA configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, art. 322, § 2º; CDC, arts. 6º, I, IV e VI, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”, e parágrafo único; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.177.298/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.885.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.607.797/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000288-64.2024.8.05.0223, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8013802-71.2024.8.05.0001, originário da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante PROMEDICA SISTEMAS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME e como Apelada M.S.B., representada por seu genitor ALAN DELANO FERNANDES BEZERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA